Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-31.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005137-31.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMMIR VANINI DE SOUZA BEXIGA - CPF: 376.422.271-91 (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), HOZEANNE DA COSTA BEZERRA NUNES - CPF: 811.592.182-34 (VÍTIMA), WILSON DA SILVA CUNHA (ASSISTENTE), YUKIANE MIKA OHARA PENZE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO GENÉRICO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS. VIAS DE FATO, AMEAÇA,
STALKING
E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação contra sentença condenatória em crimes de vias de fato, ameaça, perseguição (
stalking
), violência psicológica e descumprimento de medida protetiva. A defesa pleiteia a exclusão da continuidade delitiva e a absolvição sob a alegação de falta de provas, bem como ausência de dolo no descumprimento das medidas protetivas.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão principal consiste em: (i) analisar a admissibilidade do pedido de reconhecimento de continuidade delitiva, sem fundamentação específica, sob o princípio da dialeticidade; (ii) avaliar a suficiência probatória e configuração dos crimes de vias de fato, ameaça, perseguição (
stalking
) e violência psicológica; e (iii) analisar a alegação de ausência de dolo na infração de descumprimento de medida protetiva.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5.
Princípio da Dialeticidade e Continuidade Delitiva
: A defesa formulou pedido genérico de reconhecimento de continuidade delitiva, sem especificar os fundamentos de fato e de direito. Em consonância com o princípio da dialeticidade, o STJ entende que a impugnação deve ser efetiva e concreta, e pedidos genéricos não atendem esse requisito (AgRg no AREsp n. 2.094.944/MG).

6.
Pedido Absolutório
: As declarações firmes e consistentes da vítima, corroboradas por testemunhas, indicam claramente a autoria do réu nos crimes de vias de fato, ameaça, perseguição (
stalking
) e violência psicológica. A palavra da vítima, sobretudo em casos de violência doméstica, tem especial relevância e é suficiente para manutenção da condenação quando respaldada por provas adicionais (TJ-SP, 15003026420228260557).
7.
Descumprimento de Medida Protetiva
: O apelante, devidamente intimado da decisão que deferiu a medida protetiva, a qual continha ordem explícita de restrição de contato com a vítima, descumpriu a ordem judicial de não manter contato, caracterizando o dolo necessário para a configuração do tipo penal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de Julgamento
:

“1. O princípio da dialeticidade exige fundamentação específica nos recursos, sendo inadmissíveis pedidos genéricos. 2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação. 3. O dolo no descumprimento de medida protetiva está configurado pela ciência do réu sobre as condições impostas.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 71, 147-A e 147-B.

Jurisprudências relevantes citados
: STJ, AgRg no HC 737897/SP; AgRg no AREsp n. 2.094.944/MG; TJ-SP, 15003026420228260557.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto, a tempo e modo, por
Rommir Vanini de Souza Bexiga
,
contra a r. sentença anexada em ID. 189814696, por meio da qual foi
condenado

pela prática das infrações penais tipificadas nos
art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, art. 24-A da Lei 11.340/06 (duas vezes), art. 147, 147-A e 147-B, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal
, à pena total de
01 ano e 04 meses de reclusão, 07 meses e 15 dias de detenção e 25 dias de prisão simples
,
no regime inicial
aberto.

Irresignada, a Defesa, nas razões recursais (ID 149796991), pleiteia a reforma da sentença, argumentando que as provas reunidas no curso do processo são
insuficientes para fundamentar a condenação
, requerendo, por isso, a
absolvição
do réu dos crimes pelos quais foi condenado.
Subsidiariamente
, postula a
aplicação do crime continuado
. (ID 200041672)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 211248676).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito. (ID 215609196).

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por ameaça, stalking, vias de fato e descumprimento de medidas protetivas, no âmbito doméstico – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório – Alegada insuficiência de provas – Improcedência – Provas colhidas em Juízo demonstram a autoria delitiva – Testemunhos firmes e coesos – Mensagens de texto – Réu que confessou parcialmente os fatos – Palavra da vítima firme e segura acerca da ocorrência dos delitos – 2. Pleito de aplicação da continuidade delitiva – Impossibilidade – Crimes de espécies distintas – Delitos que não ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução – Critérios do art. 71, do CP, não atendidos – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que no dia 07.07.2022, na residência particular situada na Rua País de Gales, nº 13, Bairro Jardim Tropical, Cuiabá/MT,
Rommir Vanini de Souza Baxiga,
praticou vias de fato contra a vítima
Hozeanne da Costa Bezerra,
sua ex-companheira. (FATO 1)

Que no dia 01.12.2022, por volta das 21h, na residência particular situada na Rua País de Gales, nº 13, Bairro Jardim Tropical, Cuiabá/MT,
Rommir Vanini de Souza Baxiga,
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Hozeanne

da Costa Bezerra,
sua ex-companheira. (FATO 2)

Ainda, no dia 12.03.2023, por mensagens telefônicas, nesta comarca de Cuiabá/MT, ciente da reprovabilidade de sua conduta,
Rommir Vanini de Souza Baxiga,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima
Hozeane da Costa Bezerra.
(FATO 03)

No dia 15.03.2023, por mensagens telefônicas, nesta comarca de Cuiabá/MT, ciente da reprovabilidade de sua conduta,
Rommir Vanini de Souza Baxiga,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima
Hozeane da Costa Bezerra.
(FATO 04)

Consta da denúncia que no dia 02.12.2022 até 15.03.2023, em residência particular situada na Rua País de Gales, nº 13, Bairro Jardim Tropical, Cuiabá/MT,
Rommir Vanini de Souza Baxiga
causou dano emocional à vítima
Hozeanne da Costa Bezerra,
sua ex-companheira, visando degradar suas ações e perturbando seu pleno desenvolvimento, mediante humilhações. (FATO 5)

Por fim, consta que do dia 02.12.2022 ao dia 15.02.2023, na comarca de Cuiabá/MT,
Rommir Vanini de Souza Baxiga,
perseguiu reiteradamente, por meio de mensagens telefônicas e intimidações, a vítima
Hozeanne da Costa Bezerra,
restringindo sua capacidade de locomoção, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade. (FATO 6)

Por essas razões ele foi
denunciado
e, após o fim da instrução processual foi
condenado
como incurso nos delitos previstos nos
art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, art. 24-A da Lei 11.340/06 (duas vezes), art. 147, 147-A e 147-B, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal
, à pena total de
01 ano e 04 meses de reclusão, 07 meses e 15 dias de detenção e 25 dias de prisão simples
,
no regime inicial
aberto
, sentença contra a qual mostra-se inconformado.

1.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
DE OFÍCIO

Verifico que a defesa formulou o seguinte pedido de
“(...) afastar o concurso material e aplicar o instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do CP”
, sem, contudo, apresentar as razões que fundamentem o provimento, limitando-se a um pedido genérico apresentado apenas ao final do recurso.

Necessário esclarecer que vige em nosso ordenamento jurídico o
Princípio da Dialeticidade
,
“segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifesta a sua inconformidade com o ato impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada”
(AgRg no ARE n. 664.044/MG, Ministro Luiz Fux).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguindo esse entendimento e em obediência ao Princípio da Dialeticidade prega que
“a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.”
(AgRg no AREsp n. 2.094.944/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal não é ignorado. Entretanto, em consonância com as
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
nos recursos de âmbito criminal, cabe ao apelante
demonstrar a inadequação da decisão contestada
e, no caso presente, a falta de
impugnação específica impede a revisão da sentença
, resultando na
inadmissibilidade do pedido
.

É evidente que, em casos de teratologia ou flagrante ilegalidade, o Tribunal deve agir, inclusive de
ofício
, para corrigir o erro. Contudo,
não é essa a situação observada no presente caso
.

Isso porque é
inviável
o reconhecimento da continuidade delitiva. Nem todos os crimes
são da mesma natureza
, o que, por si só, impede o reconhecimento da continuidade entre eles.

Além disso,
não
estão presentes os para a aplicação dessa ficção jurídica, quais sejam, mesmas condições
requisitos necessários
de tempo, lugar e modo de execução. Observa-se que os crimes ocorreram com um intervalo de quase um ano, em locais distintos e com modos de execução diversos. Assim, não havendo o preenchimento desses requisitos, é impossível o reconhecimento da continuidade delitiva.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“2. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.(...)” (STJ - AgRg no HC: 737897 SP 2022/0118595-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Assim, não havendo nenhum motivo para a interferência de ofício por parte desta Segunda Instância para a reforma do
decisum

e, constatada a ofensa ao princípio da dialeticidade,
deixo, de ofício, de conhecer o pedido ventilado
.

2.

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO

Nesse contexto, o apelante manifesta sua inconformidade, requerendo o afastamento da sentença condenatória e argumentando que
não há provas nos autos que sustentem
a versão apresentada pela acusação em relação as infrações penais de
vias de fato, ameaça, perseguição (
stalking
) e violência psicológica.

Apesar do inconformismo da i. Defesa, entendo que o pleito absolutório
não merece prosperar.

Todos os crimes restaram bem delineados nos autos por meio das firmes declarações da vítima, corroboradas por depoimentos testemunhais, que indicam que o apelante praticou violência psicológica, ameaçou, agrediu fisicamente e perseguiu a vítima, além de ter descumprido determinação judicial.

A vítima, ao ser ouvida em sede policial, relatou que manteve um relacionamento com o apelante por cinco meses e, após o término, ele passou a
ameaçá-la de morte
, alegando ser membro de facção criminosa, o que a levou a registrar um boletim de ocorrência e a solicitar medidas protetivas de urgência.

Segundo a vítima, o apelante
continuou tentando manter contato
e, na data de 25.02.2023, após chegar do trabalho,
percebeu diversas mensagens de áudio enviadas pelo apelante em seu aplicativo de
WhatsApp
, tentando reatar o relacionamento. Ele chegou a enviar mensagens pelo aplicativo para um amigo da vítima, o que a obrigou a trocar de número.

A vítima declarou que considera o apelante uma pessoa perigosa e que passou a ter
problemas psicológicos em razão das ameaças, como dificuldades para dormir e medo de sair sozinha ou ficar desacompanhada, receando encontrá-
lo.

Em juízo, a vítima
ratificou
as declarações prestadas em sede policial, confirmando que, após o término do relacionamento, o apelante
passou a ameaçá-la de morte
, alegando ser membro de facção criminosa, o que a levou a registrar um boletim de ocorrência e a
solicitar medidas protetivas de urgência.

Relatou que, em determinado dia, o apelante a convidou para uma festa na casa de seu irmão e, diante de sua negativa em acompanhá-lo — pois havia realizado um procedimento médico —, ele a
empurrou, fazendo-a cair ao solo
. Informou ainda que o apelante a
perseguia, indo até sua residência e enviando mensagens a ela e a seus amigos pelo aplicativo, com o intuito de reatar o relacionamento, o que a obrigou a mudar de endereço diversas vezes
.

A vítima relatou que o apelante, de
forma reiterada
(tanto pessoalmente quanto por mensagens),
proferia ofensas
, chegando a chamá-la de
"depósito de esperma"
e proibindo-a de se relacionar com outras pessoas. Essa conduta
causou-lhe problemas emocionais, sendo necessário, inclusive, o uso de medicamentos controlados.

Acrescentou que o apelante chegou a procurar a testemunha
Wilson
para obter seu novo número de celular e, não tendo êxito, solicitou que
Wilson
repassasse as mensagens de áudio enviadas por ela.

A testemunha
Wilson da Silva Cunha
confirmou a
perseguição praticada pelo apelante
, relatando que
foi procurado por ele para obter o novo número da vítima
. Disse que aconselhou o apelante a deixar a vítima em paz e seguir com sua vida.

Wilson
também se recorda de ter ouvido áudios enviados pelo apelante à vítima, nos quais ele a
ofendia verbalmente
, inclusive chamando-a de
"demônio.
" Mencionou que ficou sabendo, por meio da vítima, sobre uma ocasião em que o apelante a
teria empurrado
, embora não tenha presenciado o fato.

A testemunha
Yukiane Mika Ohara Penze
, em seu depoimento em juízo, relatou
várias situações de violência doméstica vivenciadas pela vítima, além dos episódios de perseguição e violência psicológica praticados pelo apelante, que acarretaram problemas psicológicos na vítima.

Disse que a vítima
chorava frequentemente e precisou deixar o trabalho em razão das ameaças do apelante.
Destacou que a vítima frequentemente apresentava hematomas pelo corpo e, após muita insistência, confessou que eram resultado das agressões praticadas pelo apelante. Confirmou ainda que a vítima teve que
mudar de residência diversas vezes devido à perseguição do apelante
, que a humilhava constantemente, inclusive chamando-a de
"depósito de esperma."

Por sua vez, ao ser interrogado, o apelante negou a autoria dos delitos de vias de fato, ameaça, perseguição e violência psicológica,
admitindo
apenas o descumprimento da medida protetiva.
Confirmou também ter enviado mensagens ofensivas à vítima.

Diante desse cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante em suas razões recursais, entendo que a autoria e a materialidade de todos os delitos estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida quanto à dinâmica dos fatos e à sua responsabilidade penal.

Ressalto que a vítima foi coesa em ambas as fases da persecução penal ao descrever os crimes perpetrados contra ela, tais como vias de fato, ameaça, perseguição (
stalking
) e violência psicológica, sendo suas declarações corroboradas pelos depoimentos das testemunhas.

No que se refere à alegação da defesa de que os depoimentos das testemunhas poderiam ser
imparciais
, destaco que o momento
adequado para contraditá-las
seria antes da coleta de seus depoimentos, durante a audiência de instrução. Pelo que consta na ata do referido ato judicial (ID. 189814679), a defesa
não registrou qualquer irresignação
naquele momento, estando, portanto,
preclusa essa alegação.

Nesse contexto:

‘EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. NULIDADE, CONTRADITA DAS TESTEMUNHAS. ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1)
Segundo o art. 214 do CPP, o momento oportuno para oferecer contradita é durante a audiência, antes de iniciado o depoimento da testemunha. Ainda que eventual parcialidade tenha sido aferida durante o depoimento das testemunhas, não foi consignada pela parte durante o ato processual
. 2) Na hipótese, não há falar em nulidade por ofensa ao devido processo legal, pois não houve a realização de contradita da testemunha no momento oportuno, restando preclusa a matéria. 3) Inviável falar em absolvição quando o conjunto probatório é idôneo e uniforme quanto à tipicidade da conduta, materialidade e autoria do delito. 4) As provas produzida em juízo corroboradas pelas administrativas, demonstram a intenção de apropriação do bem em proveito alheio, suportando, a administração pública, lesão patrimonial, ao perder a disponibilidade sobre a coisa. 5) É inaplicável aos crimes contra a administração pública, o princípio da insignificância. Súmula 599 STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO 0103502-59.2018.8.09.0175, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2023) Destaquei

Todas as provas
convergem no sentido de indicar a autoria delitiva do apelante
quanto às infrações penais de vias de fato e ameaça, visto que a vítima confirmou ter sido empurrada por ele e relatou que, após o término do relacionamento, foi ameaçada de morte, com o apelante afirmando ser integrante de uma facção criminosa.

Ressalto ainda que, apesar de serem figuras novas no ordenamento jurídico brasileiro, os crimes de
stalking
(art. 147-A do CP) e violência psicológica (art. 147-B do CP) estão claramente evidentes no presente caso.

A primeira figura se caracteriza por atos de perseguição com o propósito de alterar o estado emocional da vítima, provocando-lhe medo e restringindo sua liberdade.

No caso em análise, a vítima relatou que o apelante lhe
enviava mensagens reiteradas e comparecia em sua residência
, o que a levou a
trocar de endereço e de número de telefone
. Descreveu ainda que evita sair ou ficar sozinha devido ao medo de encontrar o apelante.

A testemunha
Wilson
corroborou o depoimento da vítima, afirmando que foi procurado pelo apelante, que buscava obter o novo número da vítima e, diante da negativa, solicitou que ele reenviasse alguns áudios a ela. Assim, não há motivos para absolvê-lo do crime em questão.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO (Stalking) no âmbito doméstico – Sentença condenatória – Defesa apela pleiteando a absolvição por ausência probatória. Subsidiariamente requereu o redimensionamento da pena imposta e fixação de regime menos gravoso –
Declarações da vítima prestada de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Inexistência de circunstâncias que lhe retire a idoneidade – Palavra da vítima que têm relevância no contexto probatório, o qual são suficientes a ensejar a condenação - Fatos típicos, com autoria e materialidade certas – Dolo bem demonstrado
– Pena e regime prisional adequado ao caso concreto. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - APR: 15003026420228260557 Colina, Relator: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 24/05/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2023)

Por fim, o crime de violência psicológica tem como núcleo central causar dano psicológico à mulher. Conforme relatado pela vítima, ela era
constantemente ameaçada e ofendida pelo apelante
, o que lhe causou
problemas psicológicos, sendo necessário o uso de medicamentos controlados
.

As testemunhas
Yukiane e Wilson
confirmaram que a vítima
desenvolveu problemas psicológicos
em decorrência dos fatos. Portanto, resta configurada a prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, sendo imperiosa a manutenção de sua condenação.

Nesse sentido:

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL)– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS. Diante da materialidade e autoria delitivas suficientemente provadas do crime de violência psicológica contra a mulher e do crime de ameaça de rigor a reversão do julgado. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.” (TJ-SP - APR: 15015533420228260617 São José dos Campos, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 14/11/2023, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/11/2023)

Ressalto que, nos crimes de
violência doméstica
, os quais, em sua maioria, são praticados de forma clandestina, a palavra da vítima assume especial relevância. Quando corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, essa palavra se mostra suficiente para fundamentar e manter a sentença condenatória.

Sobre a matéria, segue entendimento da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022) destaquei

Nessa linha, se o relato da vítima é consistente e coerente com as provas existentes nos autos, e não há elementos que desabonem esses indícios, a versão da vítima deve prevalecer, servindo como base para comprovar tanto a
materialidade quanto a autoria dos crimes imputados ao réu, não havendo motivos para a reforma da sentença condenatória
, quanto as infrações penais de vias de fato, ameaça, perseguição e violência psicológica.

3.

DA AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

A defesa alega que o apelante
não tinha conhecimento
da restrição de contato com a vítima por telefone ou aplicativo, inexistindo, assim
, dolo na conduta
de descumprimento da medida protetiva.

No entanto, o próprio apelante
confessou
em juízo que o único crime que teria cometido seria o descumprimento da medida protetiva. Ademais, verifico que a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, constante no ID. 189814218 é
clara
ao estabelecer a restrição de contato com a vítima.

Vejamos:

“a- Determino que o agressor mantenha distância da vítima, no limite de 500 metros;

b-
Determino que o agressor não mantenha contato com a ofendida por quaisquer meios de comunicação;

c- Proíbo o agressor de frequentar a residência da ofendida, bem como seu eventual local de trabalho.

Defiro o uso do aplicativo do SOS Mulher, pelo mesmo prazo das presentes medidas protetivas (seis meses).”

Além disso, conforme a certidão de ID. 189814219, o apelante foi
devidamente cientificado
do deferimento das medidas protetivas de urgência, não podendo, portanto, alegar desconhecimento.

Nesse sentido:

“(...) foi corroborada pela prova oral em Juízo, bem como, por outros elementos prova. 2. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos. (...)” (TJ-DF 07011139220228070005 1758442, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 14/09/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/10/2023)

Dessa forma, evidenciada a ciência das medidas protetivas de urgência, resta comprovado o
dolo na conduta
de descumprimento da ordem judicial,
não havendo que se falar em atipicidade da conduta
.

4.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, em
sintonia
com o parecer,
não conheço parcialmente
do recurso e, no remanescente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Rommir Vanini de Souza Bexiga,
mante
ndo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024